Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740513-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO CORDEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação de revogação do mandato dos advogados constituídos (ID 57440306), intimem-se os advogados renunciantes a comprovarem a comunicação da renúncia ao mandante, sob pena de não homologação. Prazo: CINCO DIAS. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator